Tribunal: STF
Processo: Rcl 66712
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO PARQUET. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 18, DA LEI 7.347/1985 E ARTIGO 23-B, § 2º, DA LEI Nº 8.429/92. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.  



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Alecio Castellucci Figueiredo contra decisão de minha lavra, que restou assim ementada:  



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. ALEGADA  APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PROCESSO DE ORIGEM SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEI 14.230/2021 CORRETAMENTE APLICADA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO IDENTIFICA O ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 



    Em síntese, alega que a decisão embargada padece de omissão, na medida em que não condenou o Ministério Público, vencido na reclamação, ao pagamento de honorários de sucumbência. Afirma, nesse sentido, que “Houve de fato nesses autos, a angularização da relação processual, com o oferecimento de peças defensivas acompanhadas de documentos, comprovando a efetiva prestação de serviços profissionais em prol do peticionante. No caso, portanto, em razão do princípio da causalidade, cabível o arbitramento e condenação da parte sucumbente no pagamento dos devidos honorários de sucumbência à parte vencedora.” (doc. 76, p. 2). 



    Alega, ainda, que “não há como afastar a incidência do princípio da causalidade, que deflagra na possibilidade de arbitramento dos devidos honorários de sucumbência, conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil.” (doc. 76, p. 1).



    Requer, por estes fundamentos, o provimento dos embargos de declaração, para que o embargado seja embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, com base na Teoria da Causalidade.  



    É o relatório. DECIDO.   



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:  



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”  



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    Nos presentes embargos, sem qualquer oposição de mérito aos termos do acórdão embargado, insurge-se a embargante, unicamente, quanto à não condenação do Ministério Público do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista que a decisão embargada negou seguimento à reclamação.



    Pontuo, de início, que a jurisprudência da Primeira Turma desta Suprema Corte admite a fixação de honorários de sucumbência em sede de reclamação, in verbis:  



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. 



    2. No caso concreto, houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado na inicial apresentou petição de contestação à pretensão da parte reclamante, ora embargante, o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada. 



    3. O Colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários advocatícios deverá ser realizado nos autos do processo de origem quando se tratar de impugnação de decisão judicial (Rcl 31.296 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019). 



    4. Embargos de Declaração acolhidos. (RCL 40.455-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03/05/2022).  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória.



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    3.À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RCL 47.677 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 10/02/2022, grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO STF. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A autoridade reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos da servidora pública, afrontou o conteúdo da liminar concedida pela então relatora, Ministra Cármen Lúcia, no MS 28.819/DF. 



    III – O ato administrativo que redistribui cargo público tem por preceito a observância do interesse da Administração Pública, conforme o art. 37, I, da Lei 8.112/1990. O entendimento contrário implicaria, no caso, violação da garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, bem como dos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica.



    IV – A jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de que, angularizada a relação processual são cabíveis os honorários de sucumbência na reclamação constitucional. 



    V – O valor dos honorários deverá ser calculado sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC/2015, combinado com os limites fixados nos § 3° e § 4°, inciso II, do mesmo artigo. O valor percentual, assim, será definido pelo órgão competente da primeira instância da Justiça Federal, a quem compete processar a liquidação e o cumprimento da sentença nesta reclamação. Precedente. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 36.499-ED-AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 11/03/2021, grifei)   



    RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS QUE ATENDEM À EXIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO, EM SEDE RECLAMATÓRIA, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 27.822-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 03/09/2020)  



    In casu, porém, o processo de origem corresponde a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Paulo, o que inviabiliza a condenação do Parquet ao pagamento de honorários de sucumbência ante a exigência legal de comprovada má-fé para a fixação de honorários de sucumbência, o que não se observou na espécie. Eis, com efeito, o comando contido no artigo 23-B, § 2º, da Lei nº 8.429/1992, in litteris:  



    “Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. 



    (...) 



    § 2º Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé”.  



    No mesmo sentido é a previsão do artigo 18 da Lei 7.347/1985, o qual afasta o pagamento de despesas processuais, custas e honorários, salvo comprovada má-fé:  



    “Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.” (grifei) 



    Consigno, no ponto, o magistério doutrinário de Emerson Garcia acerca da exegese do art. 18 da Lei 7.347/1985, que, segundo o autor, “condiciona o pagamento de honora´rios advocati´cios a` comprovada ma´-fe´ da parte autora, sendo insuficiente a mera relac¸a~o de causalidade” (GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 6ª ed. Grupo GEN, 2017, p. 412-413). 



    Em suma, tratando a controvérsia subjacente sobre ação civil pública por ato de improbidade, a mera alegação de causalidade não se mostra suficiente à pretendida fixação de honorários em face do órgão ministerial, eis que ausente indício de má-fé na condução da pretensão veicula na origem. 



    Ex positis, REJEITO os embargos, mantendo-se a decisão recorrida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente